Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DESPACHO Considerando o cumprimento parcial da ordem de indisponibilidade de ativos da parte executada, via SISBAJUD, conforme protocolo anexo (id. 47639134), intime-se a parte executada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 854, §3o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora